Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733247-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS REIS, NUBIA APARECIDA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida por JOÃO BATISTA DOS REIS e NÚBIA APARECIDA VIANA em desfavor da agravante, homologou o valor médio indicado no laudo pericial para fixar o aluguel do imóvel dos autores em R$ 1.393,00 (mil e trezentos e noventa e três reais), no período de 2010 a 2012, bem como determinou aos exequentes a apresentação dos cálculos da liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, vista à ré. Eis o teor do decisório agravado (ID 50026667): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de procedimento de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9 ajuizado por JOAO BATISTA DOS REIS e NUBIA APARECIDA VIANA em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A e referente ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel localizado no CONDOMÍNIO TOP LIFE RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE, Águas Claras/DF. Alegaram, em resumo, que houve atraso na entrega do imóvel em 22 meses (setembro de 2010 a junho de 2012). Defenderam que o termo final, para ser indenizado pelos lucros cessantes seria a data da carta de habite-se, expedida em 20 de junho de 2012. Consideraram que o valor médio do aluguel para cálculo dos lucros cessantes devidos seria de R$ 3.901,05 (três mil, novecentos e um reais e cinco centavos). Intimada, a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA apresentou impugnação à liquidação da sentença (ID 101078395). Arguiu a preliminar de coisa julgada, requereu a regularização do polo ativo, suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, aduziu que não houve mora uma vez que o imóvel foi entregue antes do término do prazo final. Impugnou os documentos, cálculos e valores apresentados pelos autores, pois os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuíam as mesmas características do pertencente aos autores, de maneira que não poderiam ser utilizados para efeitos de comparação. Argumentou que os juros de mora deveriam incidir a partir da data de citação na fase de liquidação de sentença. Réplica sob o ID 102815601, em que reiteram os autores os termos da inicial, rebatem as preliminares e arguem a nulidade de cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel ao financiamento imobiliário. Decisão no ID 105388795 determinando a emenda à inicial para inclusão da Sra. NUBIA no polo ativo em razão do litisconsórcio necessário unitário. Emenda à inicial no ID 112070205, com inclusão da Sra. NUBIA no polo ativo. Manifestação do réu no ID 113970062. Saneador no ID 116201851, rejeitando a preliminar de coisa julga e determinando a produção de prova pericial para se estabelecer o valor do aluguel do imóvel dos autores no período de 2010 a 2012. Foi apresentado o laudo pericial no ID 155382988. A ré afirma que o valor apurado pelo perito se encontra coerente para a área privativa da unidade, requerendo que, diante das circunstâncias do caso concreto seja considerado o patamar mínimo no importe de R$1.225,70. Ainda, ratifica os termos da defesa. Os autores não se manifestaram acerca do laudo pericial. É o relatório. Fundamento e decido. O prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. Nesse passo, considerando que a sentença judicial condenatória proferida nos autos da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 transitou em julgado em 19/10/2017 (ID 91105661 - Pág. 2) e a ação foi distribuída na data de 08/05/2021, não há que se falar em prescrição, matéria de ordem pública levantada pelo executado. Quanto à inexistência de mora, verifico que não assiste razão à requerida. Conforme cláusula 5 do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel deveria ocorrer em outubro de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro. (ID 91105654). O contrato de financiamento foi assinado em 12/01/2012 (ID 101078398 - Pág. 5), as chaves foram entregues em 08/03/2012 (ID 101078399 - Pág. 1) e a certidão de habite-se foi expedida em 20/06/2012 (ID 91105665). A cláusula 4 do contrato de promessa de compra e venda, que traz as condições para quitação do imóvel, estabelece que o pagamento será feito de mais de uma forma, sendo o sinal previsto no item 4.1 e as parcelas intermediárias do item 4,3 pagos integralmente e diretamente pelos adquirentes, em parcelas a se iniciarem em 15/10/2007. Já o restante do valor do imóvel (R$ 100.486,00) seria financiado e pago pelo agente financeiro. Portanto, foram pagas diversas parcelas pelos adquirentes muito antes do financiamento do valor remanescente, de forma que a contraprestação financeira já estava sendo recebida desde 2007, ao contrário do que afirma a ré em contestação. Nesse ponto, é importante destacar o previsto na cláusula 4.4, que trata do valor a ser financiado: “A parcela prevista no item 4.4 terá sua quitação após o registro do habite-se e será obtida e assumida pelo promitente comprador junto à instituição financeira, resgatada com uso de FGTS ou financiada pela própria construtora, conforme previsto na cláusula quarta, item 4.3 do contrato de compra e venda.” Ora, como se vê, o próprio contrato condicionava a quitação do valor financiado ao registro do habite-se, trazendo inclusive a possibilidade de o financiamento ser concedido pela própria construtora. Tal passagem deixa clara a interpretação correta a ser feita do item 5, relativo à entrega do imóvel, qual seja: a entrega deveria ocorrer em outubro de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro, o que ocorresse primeiro. Neste sentido, caso a obra terminasse antes do prazo inicialmente previsto para sua conclusão, a entrega do imóvel seria antecipada, assim como a assinatura do financiamento junto ao agente financeiro, a fim de cumprir o estabelecido no contrato em relação ao valor financiado. Exigir que o financiamento fosse realizado antes do término efetivo da obra, como pretende a requerida em sua contestação, corresponde a invalidar a previsão contratual (cláusula 4.4) de que a quitação do valor financiado deveria ocorrer após a expedição do habite-se. Não pode a ré querer se beneficiar do recebimento de parcelas diretamente pagas pelo autor, sem estabelecer qualquer contraprestação de sua parte, ao argumento de que a obrigação de entrega do imóvel só teria início após o financiamento que o próprio requerido condicionou à entrega do habite-se. Sustentar tal afirmação é retirar de si qualquer responsabilidade quanto à data da entrega do imóvel já que, de acordo com a tese da defesa, só surgiria obrigação da entrega do bem com a conclusão do financiamento, que por expressa previsão contratual ocorreria com a expedição habite-se, que, por sua vez, somente seria possível após a conclusão da construção do empreendimento. Logo, tenho que a obrigação estabelecida no contrato foi a de entrega em outubro de 2010, uma vez que a assinatura junto ao agente financeiro foi posterior graças ao atraso na entrega da obra. Por outro lado, conforme jurisprudência dominante, bem como o disposto no acórdão que julgou a ação civil pública liquidada é válida e não abusiva a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância para entrega de imóvel adquirido na planta, que, na hipótese dos autos, foi de 120 (cento e vinte) dias úteis conforme confessa o réu (ID 101078395 - Pág. 12). Portanto, deverão ser acrescidos 120 dias úteis a partir de novembro de 2010, de forma que o imóvel deveria ter sido entregue no máximo em 11 de abril de 2011, tendo início a mora a partir do dia 12 de abril de 2011. Em relação ao termo final para a incidência dos lucros cessantes, apesar de as chaves do imóvel terem sido entregues em 31/01/2012, a carta de habite-se somente foi expedida em 20/06/2012 conforme ID 91105665. Nesse contexto, apesar de estar de posse das chaves do imóvel, sem a devida autorização administrativa, não poderia a parte autora usufruir do bem, de modo que a mora do réu somente cessou com a expedição do habite-se, Assim, não há dúvidas de que os requerentes têm direito à indenização pelos lucros cessantes, a partir do dia seguinte em que o imóvel deveria ter sido entregue (12/04/2011), observado o prazo de tolerância contratual, até a expedição do habite-se (20/06/2012). Em relação aos juros de mora, igualmente não prospera a irresignação do réu, uma vez que a questão já foi definida pelo STJ, em tese firmada no Tema Repetitivo no 685: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Diante da concordância da ré em relação aos valores apurados pelo perito e a ausência de manifestação da parte autora quanto ao laudo pericial, HOMOLOGO o valor médio indicado em laudo pericial para fixar o aluguel do imóvel dos autores em R$ 1.393,00 no período de 2010 a 2012. Defiro a expedição de alvará eletrônico para transferência dos honorários periciais de ID 130827608 ao perito ANDRE VIEIRA LACERDA - CPF: 619.925.181-49, cujos dados deverão ser fornecidos no prazo de 5 (cinco) dias. Venha o autor com os cálculos de liquidação, observando os parâmetros acima expostos, bem como o valor de aluguel de R$1.393,00, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada, dê-se vista ao réu para manifestação no mesmo prazo (grifos do original) Pretende a agravante a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a adimplência contratual da executada, a fim de afastar a pretendida indenização por lucros cessantes em favor dos exequentes, tendo em vista a não ocorrência de atraso na entrega das chaves. Requer, alternativamente, que a indenização seja calculada até a data da entrega das chaves, e não da emissão do habite-se. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Nesse panorama, evidente que a parte não se insurgiu tempestivamente em relação ao valor homologado a título de lucros cessantes, pois a decisão combatida foi disponibilizada no DJe em 17/07/2023 (segunda-feira) e publicada em 18/07/2023 (terça-feira), conforme certidão de ID 165492453 (processo referência), sendo que o presente recurso foi apresentado tão somente em 14/08/2023. Logo, não foi observado o lapso de 15 (quinze) dias que, contados apenas em dias úteis, escoou em 08/08/2023. Inafastável, portanto, o reconhecimento da intempestividade da insurgência contra decisão combatida, não havendo justificativa apta a afastar a ausência do referido pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, até porque é dever da parte realizar o acompanhamento da marcha processual e tomar as providências cabíveis para a defesa do seu direito. Colham-se, por oportuno, arestos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA NO PJE. INOCORRÊNCIA. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. Não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da resolução no 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso. 3. Não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1729425, 07191245320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador